Tribunal: TJSP
Processo: 2030660-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora online. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online frutífera. Em se tratando de quantia inferior a quarenta salários mínimos bloqueada em conta poupança, incide a impenhorabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora online. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online frutífera. Em se tratando de quantia inferior a quarenta salários mínimos bloqueada em conta poupança, incide a impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC/15, que não admite mitigação, consoante orientação jurisprudencial preconizada pelo C. STJ (REsp no. 1.677.144/RS, j. 21/02/2024). Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.